Tribunal: TJPA
Processo: 0004590-16.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004590-16.2017.8.14.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CHARLES CAVALCANTE DE FARIAS, ANDREW WALLACE SOUZA NASCIMENTO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06 - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – OXI - TESTEMUNHOS DE POLICIAIS MILITARES – RECURSO PROVIDO. Os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas. Pena fixada nesta instância, em obediência ao princípio de celeridade processual. Recurso provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Salinópolis/PA, que jugou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu ANDREW WALLACE SOUZA NASCIMENTO com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e desclassificar o delito do art. 33 para o previsto no art. 28 da lei 11.343/06 com relação ao réu
CHARLES CAVALCANTE DE FARIAS, extinguindo a punibilidade pelo cumprimento.

Narra a peça acusatória que “
no dia 25 de abril de 2017, por volta das 17h15min, em via pública, localizada na Rua Lameira Bitencourt, próximo ao mercadinho AVIZ, bairro Porto Grande, município de Salinópolis, os denunciados ANDREW WALLACE e CHARLES CAVALCANTE, em unidade de desígnios, foram flagrados trazendo consigo e vendendo aproximadamente 14 petecas da droga vulgarmente conhecida como oxi, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de apresentação e apreensão de objetos,

(...).
” (sic)

Denúncia recebida no dia 30.06.2017, id-6640796.

Alega o apelante Ministério Público que restou comprovado nos autos a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. Aduz que o fato de o réu Charles ser usuário, não elide sua responsabilidade pela prática do delito de tráfico de drogas, em razão da possibilidade da concomitância das circunstâncias. Requer a reforma da decisão para condenar os réus pela prática do delito previsto no art. 33 da lei 11.343/06, na forma do art. 29 do CP.

Contrarrazões dos réus pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso, no sentido de condenar Charles Cavalcante de Farias e Andrew Wallace Souza Nascimento pelo delito tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 29 do CP.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 15/01/2025

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Salinópolis/PA, que jugou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu ANDREW WALLACE SOUZA NASCIMENTO com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e desclassificar o delito do art. 33 para o previsto no art. 28 da lei 11.343/06 com relação ao réu

CHARLES CAVALCANTE DE FARIAS, extinguindo a punibilidade pelo cumprimento, eis que ficou 8 meses e 1 dia preso.

Alega o apelante, Ministério Público, que restou comprovado nos autos a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. Aduz que o fato de o réu Charles ser usuário, não elide sua responsabilidade pela prática do delito de tráfico de drogas, em razão da possibilidade da concomitância das circunstâncias. Requer a reforma da decisão para condenar os réus pela prática do delito previsto no art. 33 da lei 11.343/06, na forma do art. 29 do CP.

Conheço do recurso.

A materialidade do delito restou comprovada nos autos diante do auto de apresentação e apreensão de objeto, laudo de constatação e laudo toxicológico, atestando 14 petecas da substância entorpecente “cocaína”, id-6640797.

A autoria, por sua vez, se comprova diante dos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, como a seguir transcrevo.

A testemunha PM Josimar Leão Queiroz, id-23748576, afirmou que: “
vinham recebendo diversas denúncias daquela área onde havia muito tráfico de drogas; que vinham monitorando essa situação; que montaram o serviço de inteligência, fizeram campana e o Charles tentou vender entorpecente para a guarnição; que o Charles pegava algumas pedras de oxi e repassava para o usuário e entregava para o outro; que eles são conhecidos pelos policiais como traficantes; que encontraram 14 pedras de oxi bem pequenas; que se transformadas em cocaína daria uma grande quantidade; que ali na região eram muitas situações envolvendo furto e roubo também; que não conhecia nenhum dos dois, mas a equipe de policiais os conhecia; que na ocasião um ‘jogou para o outro’; que os policiais foram abordados pelo Charles; que os policiais indicaram onde o Charles foi buscar a droga e constataram que o outro recebia o valor
.”

A testemunha PM Mario José Ribeiro Silva Júnior afirmou em juízo, id-23748578, que: “
já haviam umas denúncias do ‘Roxo’, o Andrew, sobre o tráfico de drogas no local; que o Major resolveu montar o serviço de inteligência e ficaram de campana e os policiais conseguiram chegar neles e tentaram comprar entorpecentes e o rapaz tentou vender, foi o momento em que o policial deu voz de prisão e segurou o Charles; que o ‘Roxo’ era o patrão e o Charles era o ‘aviu’ que fazia o ‘corre’ para ele ficar só sentado que não toca em nada, pois se a polícia chegasse ia pegar só o ‘aviu’ e não ia pegar o patrãozinho, o ‘Roxo’, que fica só sentado observando; o público era o pessoal do futebol que fica bem próximo; que eles moram no Porto Grande; que pegaram pedras de oxi; que o Charles indicou o local; que o ‘Roxo’ é velho conhecido no município por prática de roubo e tráfico de entorpecentes.”

A testemunha PM Leandro da Luz Pereira, id-23748579, que: “na área há muito assaltos e denúncias de tráfico; que o major mandou uma equipe e foram para o local, sendo feita a abordagem; que o pessoal da inteligência mostrou o local próximo de um terreno onde estava o entorpecente; que foi só lá buscar a droga; que eram 12 ou 14 unidades de oxi; que eles conhecem o ‘Roxo’ de outras situações; que o Charles se encontrava junto com o Roxo; que no bolso de um deles estava o dinheiro; que o Roxo já foi preso por tráfico; que é a segunda vez que o depoente o prende.”

A testemunha Lucivan Costa dos Santos afirmou em juízo, id-23748580, que: “
eles estavam jogando baralho e o ‘Roxo’ saiu para comprar merenda pra nós e os policiais chegaram dando voz de prisão pra ele, sendo que não vimos nada só vimos eles dando voz de prisão na hora em que ele estava no caixa comprando bolacha; que eles disseram que ele estava preso, dentro do mercadinho Aviz; que o outro não foi preso no local; que viu o Charles quando ele já estava preso; que tudo aconteceu umas quatro e meia para cinco horas; que não sabia que o Charles estava vendendo droga; que sabia que o ‘Roxo’ tinha envolvimento com o tráfico de drogas; que sabia que ele já tinha sido preso, pois ele estava ‘assinando’; que ele trabalhava lá pra gente; que nunca usou droga; que não lembra do dia e nem do mês em que isso ocorreu, mas que lembra da hora
.”

O réu Andrew Wallace, vulgo ‘Roxo’, negou as acusações afirmando, id-23748581, que: “
não encontraram nada comigo; que a droga foi encontrada com o Charles; que só ‘enxergava’ o Charles; que todos os processos de tráfico contra ele foram forjados; que o Charles nunca trabalhou para mim; que já conhecia Charles da cadeia; que os policiais bateram muito nele e no Charles
.”

O réu Charles afirmou em juízo, id- 23748582, que: “
a droga era dele e que era para consumo próprio; que comprou a droga por cem reais; que a usava porque ia para a pescaria e precisava ficar acordado; que trabalha no barco com seu pai; que ia passar três dias no mar; que nunca vendeu droga na sua vida; que a droga estava em seu bolso; que os policiais o prenderam e levaram para a viatura onde já estava o Andrew.
”

Diante dos depoimentos colhidos em juízo, constato a comprovação da autoria delitiva, eis que os testemunhos dos policiais militares em juízo são harmônicos entre si, demonstrando toda a ação que culminou com a prisão dos réus. Ademais, constato que a única testemunha de defesa ouvida em juízo, id-23748580, se contradisse ao afirmar em seu depoimento não saber quando ocorreram os fatos, o dia e o mês, alegando já ter passado bastante tempo, porém afirmou que sabia a hora exata em que ocorreu a prisão dos réus, afirmando que não viu o réu Charles ser preso.

“(...) 5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)". (AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Sendo assim, não há que se falar em absolvição do réu Andrew.

Quanto à desclassificação para o delito previsto no art. 28 da lei 11.343/06, também não restou comprovado nos autos que o réu Charles era tão somente usuário. Ressalto que a circunstância de o réu ser dependente de droga, por si só não impede que seja também traficante.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...) 2. A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício." (TJDFT -
Acórdão 1306853
, 07244182520198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 16/12/2020.)

Cabe ao magistrado deliberar, de acordo com o caso concreto, se a droga encontrada com o réu se destinava a consumo ou a tráfico e, na espécie, tenho que não há dúvida de que o entorpecente seria difundido ilicitamente, eis que se tratava de 14 pedras de oxi, devidamente embaladas, conforme laudo de id-6640797.

Na esteira do parecer ministerial, dou provimento ao recurso do Ministério Público para condenar Charles Cavalcante de Farias e Andrew Wallace Souza Nascimento pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 29 do CP.

Passo à dosimetria da pena em obediência ao princípio da celeridade processual.

1-

Do réu Andrew Wallace Souza Nascimento

Culpabilidade - normal à espécie. Antecedentes - valoro negativamente diante da certidão de id-6640792. Circunstâncias judiciais – normais à espécie. Conduta social – inexistem elementos nos autos capazes de valorar tal circunstância como desfavorável ao réu pelo que a considero como neutra. Personalidade – nada há nos autos que possam demonstrar a índole do agente, seu temperamento. Circunstância neutra. Motivos – os próprios da espécie. Consequências do crime – normais à espécie.

Diante da existência de uma circunstância negativa, valoro a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 550 dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição, pelo que a pena definitiva deve permanecer em 5 anos e 10 meses de reclusão e 550 dias multa, em regime inicialmente semiaberto, art. 33, § 2º, b, do CP.

2-

Do réu Charles Cavalcante de Farias

Culpabilidade - normal à espécie. Antecedentes – favoráveis ao réu, id-6640792. Circunstâncias judiciais – favoráveis. Conduta social – inexistem elementos nos autos capazes de valorar tal circunstância como desfavorável ao réu, pelo que a considero como neutra. Personalidade – nada há nos autos que possam demonstrar a índole do agente, seu temperamento. Circunstância neutra. Motivos – os próprios da espécie. Consequências do crime – normais à espécie.

Diante da ausência de circunstâncias negativas, valoro a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição, pelo que a pena definitiva deve permanecer em 5 anos de reclusão e 500 dias multa, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para condenar os réus Andrew Wallace Souza Nascimento e Charles Cavalcante de Farias às sanções punitivas previstas no delito do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando-lhes, respectivamente, a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 550 dias multa e 5 anos de reclusão e 500 dias multa, ambas a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

É o voto.

Belém, 18/02/2025